Tribunal: TJDFT
Processo: 0733693-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
direito civil. apelação cível. responsabilidade contratual. relação de consumo. inexistência. cláusula de não solidariedade. VALIDADE. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em relação a dois réus e improcedente quanto à terceira ré, construtora, por entender adimplida sua obrigação contratual.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor e se há responsabilidade solidária da construtora pelos danos decorrentes do inadimplemento parcial do contrato.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes tem natureza civil, envolvendo cessão de gleba, permuta e incorporação imobiliária.
4. A autora figura como cedente da gleba, e não como consumidora, afastando a aplicação do CDC.
5. A construtora limitou sua obrigação à construção do empreendimento e à transferência das unidades permutadas à empresa cessionária da gleba, não assumindo responsabilidade direta perante a autora, em relação à qual se obrigaram apenas a empresa cessionária da gleba e seu representante.
6. A solidariedade não se presume, somente decorre da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265). No caso, o contrato expressamente afastou a solidariedade, atribuindo a cada parte a responsabilidade exclusiva por suas obrigações.
7. Não há vício de consentimento que invalide a cláusula de não solidariedade. Não se aplica a teoria da aparência ou o princípio da boa-fé para impor obrigação não pactuada.
8. Inexistente inadimplemento da construtora, que cumpriu integralmente sua obrigação contratual, não há fundamento para sua responsabilização.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há relação de consumo na avença que envolve a cessão de gleba com pagamento feito, em parte, por meio de transferência de unidades imobiliárias. Havendo cláusula expressa de não solidariedade, é inviável responsabilizar contratualmente a construtora que adimpliu sua obrigação.”
_________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 247, 264, 265, 422, 947.